Tribunal: TJMT
Processo: 0004166-33.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004166-33.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO - CPF: 762.651.451-34 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RE
LIGAÇÃO
DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– INADEQUAÇÃO TÉCNICA – ADEQUAÇÃO TÉCNICA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É dever da concessionária de energia elétrica zelar pela segurança dos usuários e dar efetividade ao serviço prestado, conforme dispõe o art. 6o da Lei no 8.987/95. Não estando as instalações adequadas aos padrões técnicos exigidos pela legislação, descabido o pedido de ligação de energia. Apelação provida. (Apelação Cível, No 50074857520188210033, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 04-05-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.o 0004166-33.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor da
ENERGISA S/A,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 2.000,00.

O Apelante aduz, em síntese, propôs a presente ação “pelo fato omisso da Recorrida, haja vista que o Recorrente solicitou em novembro/2015 contrato de fornecimento de energia elétrica para a UC no 22907158, a qual aguardou por mais de 110 (cento e dez) dias sem nenhuma providência”, sendo o serviço executado apenas após o deferimento da liminar neste feito.

Sustenta o equívoco da sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral. Afirma que a Apelada é responsável por toda a estrutura até o ponto de entrega, não havendo plausibilidade em imputar irregularidades ao Apelante.

Assevera que a constatação no laudo pericial, de desconformidades por haver três unidades consumidoras, não reflete com a realidade de outrora, visto que desde as primeiras imagens carreadas nos autos, somente havia na entrada do imóvel do Recorrente apenas um padrão com uma unidade consumidora pertencente ao imóvel.

Esclarece que os demais estabelecimentos que circundam o imóvel que o Recorrente locava não são de sua responsabilidade, vindo a ser acrescentado novas unidades consumidoras posteriormente a sua saída do imóvel, de modo que na época dos fatos não necessitaria de projeto elétrico.

Pontua que a situação suportada não se trata de mero transtorno ou simples aborrecimento quanto a espera por mais de 110 dias, para o fornecimento de energia elétrica de um imóvel localizado em região central e com a instalação de relógio medidos e demais aparatos.

Consigna que o dano moral deriva de uma dor íntima, uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em outras pessoas, nas mesmas circunstâncias. Afirma que esteve submetido em situação de estresse constante, indignação e constrangimento, a qual merece reparação, por meio de indenização.

Destaca que o dano suportado “está mais que comprovado, pois a omissão ao fornecimento do serviço essencial, mostra-se suficiente a justificativa do dever de indenizar.

Salienta que os danos materiais, também advinda da omissão da Apelada, é referente a ser o imóvel, objeto do fato, locado, necessitando o Apelante adimplir com, aproximadamente, 4 meses de aluguel, sem energia elétrica.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada impugna o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DO REQUERIDO

A Apelada impugna o pedido de gratuidade da justiça concedida, em razão da ausência de demonstração de hipossuficiência. Entretanto, a benesse já foi deferida ao Apelante, como se extrai da decisão de ID. 141931334 - Pág. 1.

O pleito à revogação da benesse em tela veio desacompanhada de elementos que reflitam a alteração da condição financeira do Apelante, passível de ilidir a hipossuficiência.

Dessa forma, os elementos apresentados pela Apelada não são suficientes para ensejar a revogação da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, rejeito o pedido de revogação da gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que por omissão da Apelada em prestar de serviço de religação de energia, ficou 110 dias sem energia elétrica no imóvel, suportando prejuízos de ordem material e moral.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando “determinada a instalação de medidor digital de energia elétrica ao lado do portão de entrada do imóvel, conforme os padrões atuais, determinando ainda, a realização, imediatamente após a dita instalação, de laudo técnico para constar o funcionamento regular da dita unidade consumidora” (sic), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Portanto, não há como obrigar a requerida a realizar a ligação da energia no local sem que a parte requerente promova as adequações necessárias nas instalações elétricas existente no imóvel. (...)

Assim, conquanto o requerente tenha afirmado em sua inicial que a requerida se negou a realizar a ligação de energia elétrica na unidade consumidora, verifica-se que o requerente solicitou os serviços sem observar os requisitos exigidos pela concessionária. Nessas condições, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que a negativa na ligação da energia elétrica na unidade por parte da requerida foi motivada. Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da presente demanda proposta Arlindo Pompeu de Campos Neto em desfavor da ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em consequência, revogo a liminar deferida no id. 37852558, p. 01/04, procedendo-se com as providências necessárias.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)” (ID. 141931062).

A exordial consigna que, requerida a ligação da unidade consumidora objeto dos autos, a Apelada só a realizou após 110 dias, por determinação de liminar, requestada na inicial, pleiteando, além da religação, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que requerida a religação em 04/11/2015 (ID. 141931333 - Pág. 44/48), na data de 09/11/2015 a Apelada realizou vistoria no imóvel (ID. 141931334 - Pág. 24), sendo este reprovado na inspeção, pois havia a necessidade de ser agrupada as unidades consumidoras já existente no local com a apresentação do projeto a ser aprovado pela concessionária (ID. 141931334 - Pág. 29).

Importa destacar que o laudo pericial averiguou que as instalações do imóvel não se encontravam nos padrões estabelecidos pelo ANEEL:

“(...) 3. A Unidade Consumidora em questão encontrava-se fora dos padrões técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL?

Sim. Foi possível constatar na perícia que imóvel possui 2 edificações para fins comerciais (figura 8) e 2 edificações para fins residenciais e/ou comerciais (figura 9).

De acordo com o Art. 27, da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, após a solicitação de fornecimento de energia as normas e os padrões disponibilizados pela distribuidora devem ser observados, bem como a aprovação de projeto das instalações de entrada de energia. Art. 27. (...)

De acordo com a Norma de Distribuição Unificada, NDU-003: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária e Secundária a Agrupamentos ou Edificações de Múltiplas Unidades Consumidoras acima de 3 Unidades Consumidoras, [disponível AQUI], edificações com múltiplas unidades consumidoras, acima de 3, necessitam de elaboração de projeto e execução das instalações das unidades. No item 1 – Introdução, temos:

Esta Norma tem por objetivo estabelecer regras e recomendações, com relação à elaboração de projeto e execução das instalações das unidades consumidoras, a fim de possibilitar fornecimento de energia elétrica a edificações agrupadas ou de múltiplas unidades em toda área de concessão da Energisa. (grifo meu)

Esta Norma se aplica ao fornecimento de energia em tensão primária e secundária, abrangendo as instalações consumidoras novas e (ou) as reformas, citadas abaixo: • Edificações de múltiplas unidades agrupadas, de uso coletivo, residenciais e/ou comerciais, acima de 3 unidades consumidoras, incluindo-se aquelas unidades com carga instalada superior a 75kW; (grifo meu)

• Edificações agrupadas acima de 3 unidades consumidoras com área comum de circulação.

Ainda considerando a NDU 003, o item 7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, descreve todos os documento necessários para a aprovação do projeto, dentre eles: a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, memorial descritivo, planta de situação, desenhos, etc.

Portanto, o terreno possui 4 edificações distintas, caracterizando a existência de múltiplas unidades consumidoras, e por ser maior que 3, o fornecimento de energia elétrica do requerente deve acompanhar a NDU 003 da distribuidora. (...)

6 – Pontos Controvertidos (...)

b) caso positivo o item anterior se em razão das eventuais inconsistências a parte requerida ficou impossibilitada de fornecer energia elétrica na referida unidade consumidora;

Sim. Para o fornecimento de energia do requerente o proprietário do imóvel deveria contratar a elaboração de um projeto elétrico de medição agrupada e enviar para análise e aprovação da distribuidora (requerida). Esse projeto deve contemplar as 4 unidades consumidoras que estão no mesmo terreno.
A exigência técnica desse procedimento tem como objetivo o dimensionamento correto dos condutores que alimentam as cargas e dos condutores que derivam da rede da distribuidora até a medição agrupada.

O exemplo de configuração da medição agrupada, a ser instalada pelo proprietário, pode ser extraído da Norma de Distribuição Unificada 003, item: DESENHO 11 Sistema De Medição em Múltiplas Unidades em Baixa Tensão (De 4 Unidades), reproduzido na figura 12.

Na figura 13 podemos melhor visualizar a forma que ficariam instaladas as 4 unidades consumidoras no mesmo imóvel.” (laudo pericial de ID.

141931053). (g.n.)

Ainda como bem pontuado na sentença, reprovada “a ligação da energia em virtude da necessidade da elaboração de um projeto elétrico de medição agrupada, pois no local havia múltiplas unidades consumidoras, conforme restou comprovada pela prova pericial realizada no local. Portanto, não há como obrigar a requerida a realizar a ligação da energia no local sem que a parte requerente promova as adequações necessárias nas instalações elétricas existente no imóvel.”

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO DENTRO DE UM TODO MAIOR. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. ENTRADA FORA DE PADRÃO DO RIC (REGULAMENTO INTERNO DO CLIENTE. A DEMANDA TRATA DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL INSERIDO DENTRO DE UM TODO MAIOR. EMBORA A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA NÃO IMPEÇA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, FACE A ESSENCIALIDADE E OS PREJUÍZOS ADVINDOS DA SUA FALTA, A RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA SE CONECTAR AO PONTO DE ENTREGA É DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL. A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL PREVÊ A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELAS INSTALAÇOES NECESSÁRIAS AO ABAIXAMENTO DA TENSÃO, TRANSPORTE DE ENERGIA E PROTEÇÃO DOS SISTEMAS, ALÉM DO PONTO DE ENTREGA. NA ESPÉCIE,
A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO SE DEU PORQUE A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA APRESENTA INADEQUAÇÃO TÉCNICA
- ENTRADA FORA DE PADRÃO DO RIC (REGULAMENTO INTERNO DO CLIENTE).
É DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ZELAR PELA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DAR EFETIVIDADE AO SERVIÇO PRESTADO,
CONFORME DISPÕE O ART. 6o DA LEI No 8.987/95.
NÃO ESTANDO AS INSTALAÇÕES ADEQUADAS AOS PADRÕES TÉCNICOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO, DESCABIDO O PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50074857520188210033, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 04-05-2022)

Ante a ausência de ato ilícito por parte da Apelada, uma vez que a negativa de ligação se deu em exercício regular de direito, descabe o pleito a condenação da mesma ao pagamento de indenização, seja material ou moral.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023